Tribunal: TJES
Processo: 5011803-82.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011803-82.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogado: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por em face de Acórdão da Primeira Câmara Cível que conferiu provimento à Apelação Cível interposta para reformar Sentença proferida em Ação de Execução Fiscal e arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela Parte Executada, em razão de pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução e anteriormente à citação. A Embargante sustenta omissão quanto à inexistência de triangularização processual e requer a exclusão da condenação em honorários, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão Embargado incorreu em omissão ao manter a condenação da Parte Executada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo ocorrido o pagamento do débito antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão Embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da Execução Fiscal equivale ao reconhecimento da pretensão executiva, ainda que anterior à citação.

O Voto Condutor fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o pagamento administrativo do débito antes da citação não afasta a condenação em honorários, nos termos dos artigos 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90 do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas e fundamentadas, sendo incabíveis quando veiculam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se despropositada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e fundamenta a condenação com base em jurisprudência consolidada.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabíveis para rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.060/PE, rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.120/PR, rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000250-75.2017.8.08.0026, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011803-82.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogado: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
VILA VELHA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17926897)

em face do
ACÓRDÃO
de id. 17481682, lavrado por esta
EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
cujo
decisum
conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 16205323) em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
, no bojo de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, promovida pelo Embargado, em desfavor do Embargante
, cujo
decisum
reformou a
Sentença
recorrid
a para arbitrar honorários advocatícios, a serem pagos pela ora Recorrente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
(I)
“o pagamento das CDA’s sub judice ocorreu em momento anterior à citação do executado, ora apelado, a qual somente se concretizou em 10 de janeiro de 2024, ao passo que o parcelamento foi formalizado em 27 de julho de 2023”
(II)

“somente é devido os honorários sucumbenciais quando é feita a devida triangularização da relação processual, independente da defesa da parte executada. Temos, portanto, que, devida a falta de regularização da relação processual não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais”.

Pleiteia o provimento integral dos Aclaratórios, sanando-se o suposto vício de omissão com efeitos infringentes para excluir a condenação da Recorrente ao pagamento de verbas sucumbenciais.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECONHECIMENTO TÁCITO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO EXECUTADO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 85 E 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem imposição de ônus sucumbenciais, em razão de pagamento administrativo do débito efetuado pelo executado antes da citação. O apelante, ente público exequente, pleiteia a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado, ao quitar extrajudicialmente o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida exequenda, autorizando a condenação do executado aos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais àquele que deu causa à instauração da demanda, sendo incontroverso que o inadimplemento do tributo por parte do executado ensejou o ajuizamento da execução fiscal.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, mesmo antes da citação, o pagamento voluntário do débito não afasta a imposição de ônus sucumbenciais ao executado, pois o ajuizamento da ação implica custos à Fazenda Pública e movimentação da máquina judiciária.

6. A jurisprudência do STJ, especialmente por meio das decisões proferidas nas Primeira e Segunda Turmas, reconhece que o pagamento extrajudicial configura sucumbência do executado, autorizando a fixação de honorários nos termos dos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90, caput, do CPC.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive da 1ª Câmara Cível, acompanha esse entendimento, admitindo a imposição de honorários mesmo quando o pagamento se dá antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

8. A alteração do entendimento anteriormente adotado pelo relator fundamenta-se na consolidação da jurisprudência superior, que confere segurança jurídica e uniformidade à aplicação do direito no âmbito das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. O inadimplemento do crédito tributário e o consequente ajuizamento da execução fiscal configuram justa causa para a imposição de ônus sucumbenciais ao devedor, independentemente da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, REsp 1.931.060/PE, rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.09.2021, DJe 23.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000250-75.2017.8.08.0026, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0031488-78.2014.8.08.0035, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 5008578-92.2020.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 07.10.2021.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 12/12/2025).

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Primeira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão.

Isto porque restou expressamente consignado no Voto Condutor do Acórdão Embargado que
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que a Parte Executada realiza o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da Execução Fiscal e anteriormente à citação do Contribuinte,
em atendimento ao princípio da causalidade, mormente porque, consoante o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da Execução Fiscal.

A propósito, assim, registrou-se no Voto condutor do julgamento,
in verbis:

“A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"
e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte"
, não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania
é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

[...]

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pelos apelados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.